Tribunal: TJDFT
Processo: 0701074-16.2018.8.07.0012
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0701074-16.2018.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALOISIO FREITAS DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL APELADO: CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS REPRESENTANTE LEGAL: CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS D E C I S Ã O Recebo, no duplo efeito, o recurso de apelação interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, no exercício da CURADORIA ESPECIAL dos interesses de ALOÍSIO FREITAS DA SILVA, em razão do disposto no artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil. Ausência de preparo, tendo em vista isenção legal. Contrarrazões apresentadas (ID no 22389063). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos. Brasília, 12 de janeiro de 2021 13:38:29. Desembargador Gilberto Pereira Relator